Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012706-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), NELDO EGON WEIRICH - CPF: 134.912.290-49 (EMBARGANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1012706-83.2021.8.11.0000 – ID. no 121233468

EMBARGANTE:
NELDO EGON WEIRICH

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS FRUTOS E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO
– OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de obscuridade no acórdão.

Evidenciado a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para retificá-lo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

NELDO EGON WEIRICH
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no
79232959
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 77929968, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suma, sustenta a parte embargante que o acórdão é obscuro e contem erro material, uma vez que, conforme
Instrumento Particular de Arrendamento Rural por Tempo Determinado,
verifica-se que o embargante não figura como proprietário do bem e sim arrendatário, portanto, não há penhora de frutos e rendimentos pois, “
o Embargante não irá receber a produção (frutos e
r
endimentos) e dela se beneficiar e sim, cultivar a área”.

Sob tais argumentos, requerem seja sanado o erro material apresentado, revogando a decisão que determinou a penhora dos frutos e rendimentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 122294486.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu
erro material
na decisão embargada, visto que constou que:
“[...]Aliás, o vigente diploma processual autoriza expressamente a penhora de recebíveis. No caso em tela, a penhora recaiu sobre os frutos e rendimentos obtidos pelo executado no
contrato de arrendamento de uma das suas propriedades
, diante da ausência de pagamento da dívida, (arts. 835, I, e 867 ambos do CPC).

[...]”
(Sic. ID no 119757962 - Pág. 4), quando na realidade a penhora recaiu
sobre os frutos e rendimentos obtidos contrato de arrendamento de ID. 64127735 dos autos principais,
onde o embargante figura como ARRENDATÁRIO
, diante da ausência de pagamento da dívida.

No entanto, ainda que figure como ARRENDATÁRIO, verifica-se que irá utilizar a área para o “
cultivo de soja, milho e milheto, gado, feijão, arroz, agricultura e pecuária”
(
clausula 1
), percebendo os frutos e rendimentos do arrendamento, ainda que haja o pagamento por isso, conforme estipulado na clausula 2.3, vejamos:

Assim, o acolhimento dos presentes embargos é apenas parcial, para reconhecer o erro material, mantendo-se o resultado final da decisão embargada.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de vícios na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, além de a decisão recorrida ter explicitado de forma clara quanto à possibilidade de penhora de parte dos frutos e rendimentos do contrato de arrendamento celebrado pelo executado, observou também, a ordem de preferência legal, revelando-se eficaz e ausente indicação de meio menos gravoso ao agravado (arts. 805, 835 e 867, todos do CPC/15).

Aliás, nesse sentido, transcrevo trecho da decisão objurgada:

“A meu viso, o recurso comporta provimento.

Isto porque, houveram diligências anteriores na tentativa de satisfação do débito que restaram infrutíferas, pela ausência de bens, que estivessem livres de ônus e constrições, em nome do executado, passíveis de penhora.

Note-se que a constrição sobre os frutos e rendimentos pelo executado no contrato de arrendamento de ID. 64127735 - Pág. 10/12, observou a ordem de preferência legal, revelando-se eficaz e ausente indicação de meio menos gravoso ao agravado (arts. 805, 835 e 867, todos do CPC/15).

De se lembrar, ainda, que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 28.3.2019).

Aliás,
o vigente diploma processual autoriza expressamente a penhora de recebíveis
.
No caso em tela, a penhora recaiu sobre os frutos e rendimentos obtidos pelo executado no contrato de arrendamento de uma das suas propriedades, diante da ausência de pagamento da dívida, (arts. 835, I, e 867 ambos do CPC).

Nesse sentido, dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação eminstituição financeira”.

No mesmo sentido, o artigo 867 do mesmo Diploma Processual:

"Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.”

Portanto, de acordo com os artigos acima mencionados, é possível a penhora de parte dos frutos e rendimentos do contrato de arrendamento celebrado pelo executado, razão pela qual não prospera a fundamentação da decisão agravada de que: “há outros meios para satisfação do crédito, conforme ordem estabelecida no art. 835, CPC.”

Embora a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel seja medida excepcional, no caso em análise o seu deferimento se mostra legal e justificada, inclusive pelo fato de que, devidamente citado, o agravando permaneceu inerte provando não haver qualquer ânimo em solver sua dívida, que já perdura desde 2015.
.”

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, tão somente para determinar que, no corpo do voto onde consta:

“[...]No caso em tela, a penhora recaiu sobre os frutos e rendimentos obtidos pelo executado no
contrato de arrendamento de uma das suas propriedades
, diante da ausência de pagamento da dívida, (arts. 835, I, e 867 ambos do CPC).

[...]”
(Sic. ID no 119757962 - Pág. 4);

CONSTE:
“
[...] No caso em tela, a penhora recaiu sobre os frutos e rendimentos obtidos do contrato de arrendamento de ID. 64127735 dos autos principais,
onde o embargante figura como ARRENDATÁRIO
, diante da ausência de pagamento da dívida (arts. 835, I, e 867 ambos do CPC).

[...]”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022